Tribunal: TJES
Processo: 0032667-42.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032667-42.2016.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALDECIR BOLZANI
APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. DESCONTO NA DÍVIDA CONTRAÍDA. INVIABILIDADE, NO CASO, EM RAZÃO DO BANCO EM QUE FEITO O FINANCIAMENTO, NÃO SER FEDERAL, COMO DETERMINA A LEI 13.340/2016, A RESPEITO. INVIÁVEL, AINDA, A PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO DA DÍVIDA, EM RAZÃO DE NÃO TEREM SIDO PREENCHIDOS, PELO INTERESSADO, OS REQUISITOS DO ART. 1º DA RESOLUÇÃO 4.519/2016. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O tópico 1, alínea “b”, inciso IV, do art. 3º da Medida Provisória n. 733/2016, posteriormente convertida na Lei n. 13.340/2016, autoriza a concessão de rebate para a liquidação das operações de crédito rural contratadas com bancos oficiais federais.

2. O artigo antes referido é muito claro ao determinar que terá direito ao rebate para liquidação das operações de créditos, aqueles contratos realizados com Bancos Oficiais Federais.

3. A alegação do recorrente de o crédito tem origem tem financiamento federal não torna o agente financeiro que efetuou o empréstimo, um banco oficial federal, pois o BANDES, sem sombra de dúvida, é um banco estadual, o qual, por isso, não está abarcado pela legislação aqui invocada.

4. O alongamento da dívida rural caracteriza um direito subjetivo do devedor, não uma mera faculdade do credor, conforme entendimento cristalizado na súmula 298 do STJ. Contudo, para usufruir do benefício, é imprescindível que o devedor comprove o preenchimento dos requisitos exigidos em lei, bem como o prévio requerimento administrativo junto ao agente financeiro, o que não foi comprovado, no caso.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032667-42.2016.8.08.0014

APELANTE: VALDECIR BOLZANI

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível manejado por
VALDECIR BOLZANI,
em desfavor de sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Colatina, ES, que julgou improcedente o pedido inserto na peça exordial desta demanda.

Antes de mais nada, devo registrar que o apelante pugnou pelo deferimento da assistência judiciária gratuita, em seu recurso, o que foi impugnado pelo apelado, em sede de contrarrazões.

Intimado para comprovar sua hipossuficiência, o interessado anexou seu Imposto de Renda e, do referido documento, é possível extrair que o interessado faz jus ao benefício requerido.

Todavia, devo deixar registrado que, o STJ firmou entendimento de que “os efeitos do benefício da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.064.541/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.), logo, o deferimento que ora se implementa não alcança os atos anteriores a esta apelação.

Feita a observação supra, narra o autor deste apelo que trata-se a presente ação de repactuação de mútuo com amparo na Medida Provisória n. 733/2016, então vigente ao tempo dos fatos.

Afirma que referida MP previa a concessão de rebate para liquidação, nas operações de crédito rural referentes a uma ou mais operações do mesmo mutuário, contratados junto a bancos oficiais federais até 31 de dezembro de 2011, relativas a empreendimentos localizados na área de abrangência da SUDENE.

O MM. Juiz entendeu não preenchidos os requisitos legais para que o interessado tivesse direito ao requerido na exordial, o que deu azo ao manejo deste apelo.

Na peça em comento, reitera o apelante que, o caso em apreço trata-se de uma dívida rural, cujo mútuo discutido em juízo é revestido por Cédula de Crédito Rural tombada sob o n° 2541711 - BNDES, cuja contratação foi destinada para o plantio de 80,00 ha de Eucalipto.

Aduz que provocou a tutela jurisdicional com fito a repactuar o mútuo “que sequer se encontrava vencido na época do ajuizamento da presente ação ordinária, invocando na oportunidade a então vigente MP N° 733 de 14/06/2016”.

Contudo, prossegue, o MM. Juiz “a quo” entendeu que no presente caso a aludida MP não poderia ser aplicada, pelo simples fato do BANDES, ora Recorrido, não ser um banco oficial federal. Nesse sentido, vejamos em destaque excerto da r. sentença: "3) A Medida Provisória n° 733 contempla somente as operações contraídas junto ao BNB e Bancos Oficiais Federais, não sendo aplicável ao BANDES. Portanto, conclui-se que a legislação citada acima, não se aplica ao contrato objeto da lide, não tendo o que se falar em rebate da dívida”.

Entende que referido argumento não merece prosperar, por duas razões: a uma que, o recurso angariado pelo Recorrente e, previsto na Cédula de Crédito Bancária objeto da lide, trata-se de um recurso oriundo do Tesouro Nacional junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), conforme regulamenta a Resolução N° 3.139 de 31/10/2003, cuja oportunidade segue anexo; À duas que, o BANDES ora Recorrido, é uma instituição financeira oficialmente credenciada ao BNDES conforme depreende-se do documento em anexo, ou seja, a linha de crédito contratada pelo Recorrente é oriunda do repasse do BNDES.

Portanto, entende que não resta dúvida que o crédito contratado e discutido nesta lide / é proveniente de um recurso federal, submetendo este não somente obediência a Medida Provisória invocada no bojo da peça inaugural, mas, também, as normas do Banco Central.

Ressalta que trata-se de um direito subjetivo do Recorrente a renegociação do mútuo rural, nesse sentido, já manifestou o C. STJ por meio da edição da Súmula N° 298, "in verbis": "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Em sede de resposta, o recorrido impugna o pedido de assistência judiciária gratuita, efetuado pelo apelante.

Após, defende que inaplicáveis, no caso, as normas contidas na Lei n. 13.340/2016, à relação jurídica entabulada entre as partes.

Aduz que as normas contidas na MP 733/2016, convertida na Lei 13.340/2016, que pretende, ele, “sejam aplicadas ao caso, destinam-se a operações de crédito rural firmadas com bancos oficiais federais, condição essa que não ostenta a ora recorrida, já que se trata, como é público e notório, e como se infere até mesmo da mais perfunctória análise de seu estatuto social, em anexo, de sociedade de economia mista estadual”.

Conclui que “resta evidente o acerto da decisão de piso, ao julgar improcedente o pedido de condenação do BANDES a conceder desconto de 80% (oitenta por cento) sobre o saldo devedor da cédula de crédito supramencionada, posto que não há lei que respalde tal pretensão”.

Afirma, ainda, que inviável a prorrogação do débito, nos termos requeridos pelo apelante, pois este não preenche os requisitos para tanto.

No caso, em suma, alega o apelante que a cédula de crédito bancário objeto desta lide atenderia aos requisitos previstos na Medida Provisória nº 733 de 14 de junho de 2016, a fim de que seja concedido o rebate para a liquidação do saldo devedor e a renegociação da dívida rural, pois o artigo 3º inciso IV, alínea “b”, tópico 1, autoriza a operação de crédito rural com o Banco de Desenvolvimento do Espirito Santo S/A – BANDES, providos com recursos originários de repasses do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social – BNDES.

Em resumo, o interessado alega que em razão da operação de crédito realizada entre as partes estar amparada pela citada Medida Provisória, teria o apelante direito de um rebate de 80 % (oitenta por cento) do saldo devedor do referido título.

Pois bem.

De fato, o tópico 1, alínea “b”, inciso IV, do art. 3º da Medida Provisória n. 733/2016, posteriormente convertida na Lei n. 13.340/2016, autoriza a concessão de rebate para a liquidação das operações de crédito rural contratadas com bancos oficiais federais, da seguinte forma:

Art. 3º Fica autorizada a concessão de rebate para liquidação, até 29 de dezembro de 2017, das operações de crédito rural referentes a uma ou mais operações de mesmo mutuário, contratados junto a bancos oficias federais até 31 de dezembro de 2011, relativas a empreendimentos localizados na área de abrangência da Sudene, exceto as contratadas com recursos oriundos dos Fundos Constitucionais, observada as seguintes condições:

[...]

IV- operações com valor originalmente contratado acima de R$100.000,00 (cem mil reais) e até R$200.000,00 (duzentos mil reais) em uma ou mais operações do mesmo mutuário:

[...]

b) para a parcela do saldo devedor atualizada correspondente ao valor originalmente contratados excedente a R$100.00,00 (cem mil reais) e até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais):

1. quando contratados até 31 de dezembro de 2006: rebate de 80% (oitenta por cento) para a liquidação das dívidas relativas aos empreendimentos localizadas nas regiões de Semiárido e do Norte do Espírito Santo e nos Municípios do Norte do Estado de Minas Gerais, do Vale de Jequitinhonha e do Vale de Mucuri, empreendidos na área de atuação da Sudene, e rebate de 70% (setenta por cento) para os demais municípios;

Com acerto afirmou o Magistrado Singular que o artigo antes referido é muito claro ao determinar que terá direito ao rebate para liquidação das operações de créditos, aqueles contratos realizados com
Bancos Oficiais Federais
.

A alegação do recorrente de o crédito tem origem tem financiamento federal não torna o agente financeiro que efetuou o empréstimo, um banco oficial federal, pois o BANDES, sem sombra de dúvida, é um banco estadual, o qual, por isso, não está abarcado pela legislação aqui invocada.

A respeito, com acerto, afirmou o MM. Juiz que:

No caso dos autos, apesar de a operação ser provida com recursos originários de repasses do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, o contrato em si, foi firmado com o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES, banco esse classificado como associação de economia mista regida pelo Estado, não preenchendo então, um dos requisitos para aplicação da Medida Provisória em comento.

Além do mais, do dia 24 de junho de 2016, o banco requerido, publicou um comunicado oficial (Comunicado Importante Rural nº 010-2016), com esclarecimentos a respeito das leis nº 12.844/2013 e 13.295, Medidas Provisórias nº707 e 733 e medidas adotadas pelo Bandes para enfrentamento da cise hídrica, onde prestou o seguinte esclarecimento:

3) A Medida Provisória nº 733 contempla somente as operações contraídas junto ao BNB e Bancos Oficiais Federais, não sendo aplicável ao BANDES.

Portanto, conclui-se que a legislação citada acima, não se aplica ao contrato objeto da lide, não tendo o que se falar em rebate da dívida.

No tocante a alegação do autor deste apelo de que teria direito, de forma inafastável, ao alongamento de sua dívida rural, tenho, tal como o Magistrado Singular, que o interessado não comprovou os requisitos para fazer jus a tal benefício, nos autos deste caderno processual.

Isso ocorre porque o art. 1º, da Resolução 4.519/2016 (lei que autorizou a renegociação de operações de crédito rural de custeio e investimento contratados por produtores rurais que tiveram prejuízos em decorrência da estiagem e seca os municípios do Estado do Espírito Santo), determina algumas condições para que seja autorizada a renegociação da operação, quais sejam:

Art. 1º Ficam as instituições financeiras autorizadas a renegociar as operações de crédito rural, de custeio com vencimento em 2016 e as parcelas vencidas ou vincendas em 2016 das operações de crédito rural de custeio e investimento, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN), observada as seguintes condições:

I – beneficiários: produtores rurais e suas cooperativas de produção;

II – abrangência: as seguintes operações de crédito rural lastreada em recursos controlados de que trata o Manual de Crédito Rural (MCR 6-1-2) contratadas pelos beneficiários definidos no inciso I que estavam em situação de adimplência em 31 de dezembro de 2015:

a) custeio e investimento, em municípios dos estados da Bahia, Piauí, Maranhão e Tocantins constantes da Portaria nº 244, de 12 de novembro de 2015, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e do estado do Espírito Santo;

b) investimento, em municípios da região Centro-Oeste;

III - os saldos devedores serão apurados com base nos encargos contratuais de normalidade, excluídos os bônus, rebates e descontos, sem o cômputo de multa, mora ou quaisquer outros encargos por inadimplemento ou honorários advocatícios;

IV - prazos:

a) custeio: reembolso em até 5 (cinco) anos, de acordo com o período de obtenção de renda e a capacidade de pagamento do mutuário;

b) operações de custeio prorrogadas e de investimento: para até 1 (um) ano, após o vencimento final do contrato, para cada parcela prorrogada;

V - formalização: até 31 de dezembro de 2016; Resolução nº 4.519, de 14 de setembro de 2016

VI - para a formalização da renegociação prevista nesta Resolução, é obrigatória a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado, com a apresentação do respectivo registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao conselho profissional competente;

VII - o laudo referido no inciso VI deve ser incluído no dossiê do financiamento rural, contendo, no mínimo, as seguintes informações que devem ser registradas no Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro (Sicor):

a) coordenadas geodésicas do empreendimento, independentemente do valor do financiamento original, na forma do MCR 2-1-2;

b) as datas efetivas de plantio e de colheita do custeio objeto da renegociação;

§ 1º Para efeito da renegociação prevista nesta Resolução:

I - as instituições financeiras ficam dispensadas do cumprimento das exigências previstas no MCR 2-6-10, MCR 9-2-4, MCR 10-1-24 e MCR 13-1-4;

II - as operações de custeio rural amparadas pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) ou outra modalidade de seguro rural somente podem ser renegociadas nos casos em que tenha havido cobertura parcial, devendo ser excluído da renegociação o valor referente à indenização e considerada a receita obtida;

III - admite-se, a critério da instituição financeira, a substituição de aditivo contratual por “carimbo texto” para formalização da prorrogação.

§ 2º O disposto nesta Resolução:

I - aplica-se às operações em situação de inadimplência na data prevista no inciso II do caput deste artigo desde que a parcela em atraso seja liquidada até a data da formalização da renegociação;

II - aplica-se somente às operações contratadas nos municípios onde tenha sido decretada situação de emergência ou estado de calamidade pública em decorrência de seca ou estiagem a partir de 1º de janeiro de 2015 no estado do Espírito Santo e a partir de 1º de outubro de 2015 nos demais estados, com reconhecimento pelo Ministério da Integração Nacional;

III - não se aplica às operações de crédito rural contratadas no âmbito do Programa de Sustentação de Investimento (PSI) e às operações cujo empreendimento financiado tenha sido conduzido sem a aplicação de tecnologia recomendada, incluindo inobservância ao Zoneamento de Risco Climático e o calendário agrícola para plantio da lavoura.

Da exordial desta ação extrai-se que o interessado alegou, de forma absolutamente genérica, sem comprovar os requisitos supra, fazer jus ao alongamento requerido e, diante de tal cenário, com propriedade o MM. Juiz julgou improcedente também tal pedido, por ausência de provas que o sustente.

No sentido supra, confira-se TJMG:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – DIREITO DO PRODUTOR – PREENCHIMENTO DOS REQUISTOS – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

O alongamento da dívida rural caracteriza um direito subjetivo do devedor, não uma mera faculdade do credor, conforme entendimento cristalizado na súmula 298 do STJ.

Contudo, para usufruir do benefício, é imprescindível que o devedor comprove o preenchimento dos requisitos exigidos em lei, bem como o prévio requerimento administrativo junto ao agente financeiro.

(TJ-MG – AI: 10000160634010000 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 16/03/2017, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2017)

EMBARGOS DO DEVEDOR - CRÉDITO RURAL - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - PEDIDO ADMINISTRATIVO.

Para usufruir do benefício é imprescindível que o devedor comprove o preenchimento dos requisitos exigidos em lei, bem como o prévio requerimento administrativo junto ao agente financeiro. O juiz rejeitará liminarmente os embargos manifestamente protelatórios.
(TJ-MG - AC: 10000220940563001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2022)

Com acerto, ainda, afirmou o Magistrado que “ademais, ressalta-se que o inciso V, do art. 1º, traz como um dos requisitos que a formalização do pedido de renegociação deveria ter sido realizado até o fim de 2016 e considerando que o vencimento final do contrato se deu em 15/10/2016, entendo que o requerimento de prorrogação do vencimento da dívida perdeu sua eficácia em razão do lapso temporal”.

Não há, pelo exposto, razões que justifiquem a reforma da sentença vergastada e, por isso,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

Nos termos do §11º do art.85 do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial imposta a empresa Apelante em 1% (um por cento) sob o valor da condenação.

Lembrando que a Justiça Gratuita foi deferida ao apelante no bojo deste recurso, devendo esta incidir
apenas
sobre a elevação afeta aos honorários acima realizada, em razão do efeito
ex nunc
que incide sobre o deferimento da gratuidade, determinado pelo STJ, para o benefício em questão. Os atos pretéritos podem, por isso, serem cobrados, pelo credor, de forma plena.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.